Tribunal: TJSP
Processo: 1002493-09.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários julgada improcedente. Contrato "ad exitum". Renúncia do advogado antes do término da ação. Pretensão à condenação ao pagamento de honorários pela elaboração, distribuição e acompanhamento de duas cartas precatórias. Não cabimento. Ausência de previsão contratual de remuneração por tarefa. Serviços que se inserem nos atos necessários

Ementa:
APELAÇÃO. Serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários julgada improcedente. Contrato "ad exitum". Renúncia do advogado antes do término da ação. Pretensão à condenação ao pagamento de honorários pela elaboração, distribuição e acompanhamento de duas cartas precatórias. Não cabimento. Ausência de previsão contratual de remuneração por tarefa. Serviços que se inserem nos atos necessários à satisfação do crédito da contratante e estão abrangidos na cláusula genérica que estabelece a contrapartida do advogado para a sua remuneração. Improcedência bem decretada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
- Litigância de má-fé. Condenação do autor. Pedido de afastamento. Cabimento. Ajuizamento de diversas ações com as mesmas partes e o mesmo objeto, mas com causas de pedir e pedidos distintos, o que não caracteriza, por si só, abuso do direito de petição. Penalidade decotada. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002493-09.2017.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante UBIRAJARA
SPINOSA PRANDINI, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO
RIO JACAREGUAVA QUINHÃO 8 E 9 DO SÍTIO SÃO JOÃO DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002493-09.2017.8.26.0075 -Voto no 5971 2/8 SS
APELAÇÃO CÍVEL no 1002493-09.2017.8.26.0075
APELANTE: UBIRAJARA SPINOSA PRANDINI
APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO RIO
JACAREGUAVA QUINHÃO 8 E 9 DO SÍTIO SÃO JOÃO DE BERTIOGA
COMARCA: BERTIOGA
JUIZ DE 1o GRAU: CALILA DE SANTANA RODAMILANS
VOTO No 5971

APELAÇÃO. Serviços advocatícios. Ação de cobrança de
honorários julgada improcedente. Contrato "ad exitum". Renúncia
do advogado antes do término da ação. Pretensão à condenação ao
pagamento de honorários pela elaboração, distribuição e
acompanhamento de duas cartas precatórias. Não cabimento.
Ausência de previsão contratual de remuneração por tarefa.
Serviços que se inserem nos atos necessários à satisfação do
crédito da contratante e estão abrangidos na cláusula genérica que
estabelece a contrapartida do advogado para a sua remuneração.
Improcedência bem decretada. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça.
- Litigância de má-fé. Condenação do autor. Pedido de
afastamento. Cabimento. Ajuizamento de diversas ações com as
mesmas partes e o mesmo objeto, mas com causas de pedir e
pedidos distintos, o que não caracteriza, por si só, abuso do direito
de petição. Penalidade decotada. Sentença parcialmente
modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança de honorários
advocatícios, movida por UBIRAJARA SPINOSA PRANDINI contra
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
E
AMIGOS
DO
RIO
JACAREGUAVA QUINHÃO 8 e 9 DO SÍTIO SÃO JOÃO DE BERTIOGA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002493-09.2017.8.26.0075 -Voto no 5971 3/8 SS
julgada improcedente pela r. sentença atacada (fls. 163/166), condenando o
autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixados os honorários do
advogado da parte contrária em R$ 1.000,00, bem assim à multa no importe
de 5% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81, caput, do
Código de Processo Civil.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 168/190), afirmando haver prestado serviços extras não previstos
expressamente no contrato, consistentes na elaboração, distribuição e
acompanhamento de duas cartas precatórias nos autos da ação de cobrança
que patrocinou em nome da ré, promovida contra Hsia Hap Pin, distribuída
em 28/04/2010, processo no 0000924-34.2010.8.26.0075, em trâmite perante
a 2a Vara do Foro Distrital de Bertioga, sendo-lhe devidos os honorários no
valor de R$ 2.064,90, conforme previsão na Tabela de Honorários
Advocatícios da OAB.
Refutou, ainda, sua condenação às penas da
litigância de má-fé, pois exerceu o seu direito de receber pelos serviços
efetivamente prestados e contratados verbalmente.
Recurso regularmente processado, com deferimento
do pagamento das custas processuais ao final da demanda (fls. 39).
Contrarrazões às fls. 326/335.
É o relatório.
A
irresignação
recursal
comporta
parcial
provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, no ano de
2006, o autor foi contratado pela ré para patrocinar ações de cobrança, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002493-09.2017.8.26.0075 -Voto no 5971 4/8 SS
ajuizado a respectiva ação contra Hsia Hap Pin, em 28/04/2010, processo no
0000924-34.2010.8.26.0075, em trâmite perante a 2a Vara do Fórum de
Bertioga.
Consta, ainda, ter o autor elaborado, distribuído e
acompanhado o cumprimento de duas cartas precatórias, serviços não
contemplados no contrato, fazendo jus ao recebimento da importância de R$
1.032,45 por cada uma das cartas precatórias, no total de R$ 2.064,90,
consoante dispõe a Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/2017, razão
da propositura da ação.
Com efeito, a cláusula 1a do instrumento firmado
entre as partes assim estabelece:
“1 - O contratado compromete-se face as procurações que
lhes foram outorgadas a prestar somente em primeira
instância, com exclusão das demais instâncias, cancelando-se,
nesse sentido o disposto à outras instâncias constante dos
instrumentos
procuratórios
outorgados,
digitados
ou
impressos, seus serviços profissionais na defesa do direito e
interesse da ora contratante em juízo ou fora dele, nas
seguintes ações de cobrança face às pessoas constantes dos
relatórios em anexos que ficam fazendo parte integrante deste
instrumento, datados, respectivamente, 14/09/06 e 20/09/06.”
A interpretação literal desse dispositivo não permite
concluir que a elaboração, distribuição e acompanhamento de duas cartas
precatórias extraídas da ação de cobrança, indicada na petição inicial,
constituam prestação de serviço extra para justificar a remuneração almejada,
tese defendida pelo apelante e não acolhida na r. sentença recorrida.
As partes ajustaram que o apelante seria remunerado
na importância equivalente a 15% sobre os valores das ações na medida dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002493-09.2017.8.26.0075 -Voto no 5971 5/8 SS
recebimentos dos inadimplentes acionados judicialmente (cláusulas 5a e 6a -
fls. 08/09), de modo que o recebimento dos honorários advocatícios estava
condicionado ao êxito das ações patrocinadas pelo recorrente.
Logo, enquanto não verificada a condição, o patrono
não teria direito ao recebimento dos honorários advocatícios convencionados
(art. 125 do Código Civil).
Entretanto, a renúncia do profissional aos poderes
que lhe foram outorgados obstou o advogado de prosseguir na demanda e,
por consequência, alcançar o êxito na ação que patrocinou, daí porque, nessa
hipótese, faz jus ao recebimento dos honorários por arbitramento judicial, em
remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e o valor econômico
da questão, nos exatos termos do disposto no art. 22, § 2o, da Lei n 8.906/94.
Ocorre que o apelante restringiu sua pretensão ao
recebimento do valor de R$ 2.064,90 referente à elaboração, distribuição e o
cumprimento de duas cartas precatórias, como se esses serviços estivessem
dissociados daqueles inerentes à defesa dos interesses da contratante,
olvidando-se da generalidade da cláusula que estabelece a contrapartida do
advogado para a sua remuneração.
Embora a tabela elaborada pela OAB estabeleça
valores de honorários advocatícios para o cumprimento de cartas precatórias,
no caso em apreço, as partes não convencionaram o recebimento dessa
remuneração por tarefa, mormente porque essa não era a intenção dos
contratantes, sendo certo que os serviços realizados pelo profissional -
elaboração e cumprimento de cartas precatórias citatórias - inserem-se nos
atos necessários à satisfação do crédito da contratante.
Ademais, nem se diga que a declaração firmada no
termo copiado às fls. 110/111, onde o signatário Pedro Artur da Cunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002493-09.2017.8.26.0075 -Voto no 5971 6/8 SS
Esteves, outrora Presidente da Associação apelada, cargo transmitido a seu
sucessor, constitui prova absoluta da veracidade do declarado1, à luz do
disposto no art. 408 do Código Civil, porquanto caberia ao apelante a
comprovação da alteração e/ou aditamento do contrato de prestação de
serviços, ônus do qual não se desincumbiu.
E, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza
diversa da pedida (art. 492 do CPC), não cabe a fixação de honorários
advocatícios pelos serviços prestados - confecção da petição inicial e
acompanhamento do processo até a renúncia -, pena de configurar o
julgamento extra petita.
Eis os julgados deste Tribunal que compartilham do
mesmo entendimento:
“Apelação. Ação de cobrança de honorários contratuais.
Contratação do Autor por Condomínio para cobrança de
condôminos inadimplentes. Alegação de ausência de
remuneração em ato não previsto em contrato. Distribuição
de carta precatória que se apresenta como desdobramento
que se fazia necessário para atingir a finalidade contratada e
para o recebimento dos próprios honorários contratados
fixados em 15% sobre o valor da causa. Ausência de contrato
ou qualquer indício de que as partes pretendessem alterar o
formato inicialmente contratado. Sentença de procedência
que comporta alteração ante a ausência de comprovação dos
fatos constitutivos do direito apresentado. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO” (Apelação no
1001854-88.2017.8.26.0075, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30/04/2019).
1 f) Após o falecimento do Sr. Serafim continuamos com os serviços prestados pelo Dr. UBIRAJARA e, para
os serviços extras que surgiam, tais como recursos, notificações, cartas precatórias, entre outros, os serviços e
pagamentos eram acertados verbalmente, porque o Dr. UBIRAJARA tinha contratado apenas para ajuizar
ações de cobranças.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002493-09.2017.8.26.0075 -Voto no 5971 7/8 SS
“Prestação de serviços advocatícios. Contrato escrito
limitado a atuação em primeiro grau e com previsão de
pagamento quando do efetivo levantamento de valores.
Diligência para a distribuição de carta precatória
presumivelmente inclusa na prestação ajustada, pois inerente
à atuação "ad exitum" em primeiro grau contratada e não
constante da cláusula que previu valores adicionais a serem
eventualmente pagos pela contratante. Atuação em segundo
grau não prevista no contrato e efetivamente realizada.
Remuneração por arbitramento devida. Inteligência do art.
22,
§
2o,
do
EOAB.
Sucumbência
recíproca
ora
caracterizada. Recurso provido em parte” (Apelação no
1001855-73.2017.8.26.0075, 28a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 24/10/2019).
Não obstante, assiste razão ao apelante quanto ao
pedido de afastamento à sua condenação às penas da litigância de má-fé.
O ajuizamento de diversas ações envolvendo as
mesmas partes e o mesmo objeto, mas com causas de pedir e pedidos
distintos não caracteriza, por si só, o abuso do direito de petição, ainda que
contribua consideravelmente para a morosidade dos serviços judiciais.
Não há qualquer demonstração de que o agir do
apelante implicou nas situações previstas nos incisos do art. 80 do Código de
Processo Civil para sujeitá-lo às penas previstas no artigo de lei seguinte.
Assim, acolhe-se parte da pretensão recursal e afasta-
se a pena de litigância de má-fé aplicada ao recorrente, respeitados os
fundamentos adotados pela d. sentenciante.
Destarte, devidamente equacionado o litígio, no
mérito, a r. sentença merece subsistir, por seus próprios fundamentos,
decotada a pena de litigância de má-fé aplicada ao apelante, mantida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002493-09.2017.8.26.0075 -Voto no 5971 8/8 SS
condenação sucumbencial que lhe foi imposta, posto que vencido na lide.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator